Tribunal: TJMT
Processo: 1002780-15.2021.8.11.0021
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002780-15.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WESLEY FREITAS DE ANDRADE - CPF: 013.528.481-39 (APELANTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), 3 VARA CRIME DE AGUA BOA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DINHEIRO APREENDIDO – RECURSO DEFENSIVO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
ORIGEM LÍCITA DO NUMERÁRIO SUPOSTAMENTE PROVENIENTE DO TRABALHO EXERCIDO PELO RÉU – SITUAÇÃO QUE NÃO SE REVELA INDENE DE DÚVIDAS
– AÇÃO PENAL EM CURSO – INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO CONCLUÍDA – INTERESSE À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS – RESTITUIÇÃO INVIÁVEL NO MOMENTO PROCESSUAL – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – APELANTE NÃO CONDENADO EM CUSTAS PROCESSUAIS – PROCEDIMENTO QUE INDEPENDE DE PREPARO

–

ART. 77 DO REGIMENTO INTERNO TJMT – RECURSO
DESPROVIDO.

Os arts. 118 e 120, ambos do CPP, dispõem que a restituição da coisa apreendida só poderá ocorrer quando não mais interessar ao processo penal e diante da certeza acerca da licitude e propriedade do bem.

O deferimento do pleito só se revelaria admissível antes do trânsito em julgado, se o apelante conseguisse demonstrar, de forma indene de dúvidas, que o numerário apreendido não interessa aos autos, o que não se viu no caso em testilha, em que o crime e todas as suas circunstâncias, conforme acima mencionado, ainda estão em apuração.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Wesley Freitas de Andrade
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação penal n.

1002780-15.2021.8.11.0021
, que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida, com fundamento nos artigos 118 e 120, do Código de Processo Penal.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte revisora, requerendo a reforma da decisão recorrida para que seja determinada a devolução do valor apreendido – R$1.054,65 (mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), ao argumento de esta não apresenta fundamentação concreta.

No mais, pede o deferimento da gratuidade de justiça, por tratar-se de hipossuficiente sem condições para arcar com as custas processuais.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo –Id. 148761658.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
da pretensão defensiva –Id.155379279.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Trata-se de Recurso de Apelação em face de decisão que indeferiu pedido de restituição do valor de R$ 1.054,65 [mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos], apreendidos desde o dia 27.08.2020, por suposta relação com a prática de crime de tráfico de entorpecentes, nos autos da ação penal n. 1002903-47.2020.8.11.0021, em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT.

Ressai da denúncia que:

“(...) no dia 26 de agosto de 2020, por volta das 12h50, na Rua Luiz Gonzaga da Silva Abreu, Bairro Terra Firme, Cocalinho/MT, a Equipe Policial estava em regime de plantão quando recebeu uma denúncia anônima informando a respeito da movimentação de usuários de drogas em uma “boca de fumo”.

Diante do narrado, os policiais deslocaram-se até o local e flagraram um usuário que saía da residência do apelante. Ao abordá-lo, em revista pessoal, foi encontrado em poder dele uma trouxinha de maconha.

Ao adentrarem na residência do apelante, este tentou evadir-se do local pulando o muro e tentou se desvencilhar dos entorpecentes, arremessando-os pelo muro para o quintal vizinho
. A equipe logrou êxito em abordá-lo.
Em buscas pelo quintal onde as drogas foram dispensadas, foram encontradas três porções de maconha e uma planta de maconha em um vaso. Também foram localizados, no interior da residência, um revólver, munições e o valor de R$ 1.054,65.
(...)”

Nas razões recursais, o apelante pleiteia a reforma da aludida decisão, sob a alegação de que esta é carente de fundamentação, conforme se infere:

“(...)
Ocorre que referido decisum merece reparo, pois, carece de certeza a decisão do Juízo de piso, como também, ficou amplamente demonstrada a origem do dinheiro, não podendo o juízo se furtar ao fato que o Acusado trabalha e demonstrou a origem do dinheiro pelas notas anexadas
(...)”

Contudo, não comporta razão o pleito defensivo.

Pelo que noto, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de restituição
da quantia em dinheiro apreendida
(Id.
148744845
), sob os seguintes fundamentos:

A matéria referente a restituição de coisa apreendida é disciplinada pelos artigos 118 a 124 do Código de Processo Penal, de onde se extrai:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Ressalta-se que o requerente juntou notas fiscais de serviços e vendas de seu estabelecimento (id. 66223106).

Porém, o requerente está sendo acusado nos autos principais (n. 1002903-47.2020.8.11.0021) pelos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Portanto, os indícios apontam que o dinheiro apreendido, possivelmente fora adquirido com proveito do tráfico, e ainda, caso seja condenado, a restituição seria incabível, porque, como efeito automático da sentença, ocorreria o perdimento do valor em favor da União.

Diante do exposto, com fundamento nos art. 118 e 120, do CPP, INDEFIRO o pedido de restituição de coisa apreendida.

Inicialmente, registro que os arts. 118 e 120, ambos do CPP, dispõem que a restituição da coisa apreendida só poderá ocorrer quando não mais interessar ao processo penal e diante da certeza acerca da licitude e propriedade do bem.

In casu
, o magistrado considerou que os indícios apontam que o dinheiro apreendido possivelmente
é oriundo
do tráfico de drogas.

Na hipótese dos autos, os indícios apontam que o dinheiro confiscado possivelmente provinha do tráfico ilícito.

Assim, não obstante, a juntada de notas fiscais de serviço e venda de mercadorias da bicicletaria de propriedade do apelante – Id. 148744838, referidos documentos, ao menos nesta fase processual, não se apresentam indene de dúvidas como prova da origem lícita dos valores apreendidos, mormente diante dos fortes indícios do envolvimento do réu com o comércio espúrio de drogas, cujos fatos ainda dependem de apuração, portanto, ainda interessam ao processo.

A respeito do tema, colaciono o seguinte precedente do STJ:

“(...)
1. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que é possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo, a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado (arts. 118 e 120 do CPP).
(...) 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 1.792.360/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021; sem grifos no original.) (...) [...] 3. Se, por um lado, o art. 118 do Código de Processo Penal veda a restituição de coisas apreendidas em ações/inquéritos penais antes do trânsito em julgado da sentença, por outro lado, ele também
ressalva que tais coisas devem ser mantidas em poder do Juízo 'enquanto interessarem ao processo'. Precedente.
(...)’ (AgRg no RMS 56.160/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018; sem grifos no original.) (STJ. Decisão monocrática. RMS 66052. Ministra LAURITA VAZ. Data Publicação: 19.5.2021 – destaquei.

No mesmo sentido vem entendendo este Tribunal:

“(...) Segundo a melhor interpretação do art. 118 do Código de Processo Penal, os bens apreendidos
somente podem ser restituídos antes da prolação da sentença quando não restar dúvida nenhuma de que não interessam ao processo”
(Ap 156878/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/03/2018, publicado no DJE 15/03/2018) – destaquei.

MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – APREENSÃO DE VEÍCULO NA POSSE DO ESPOSO DA IMPETRANTE EM CONTEXTO SUSPEITO – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – INTERESSE AO FEITO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. De acordo com o disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal, “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.” A forma na qual foi apreendido o veículo – mediante confronto armado entre os policiais e grupo de indivíduos que estavam na posse de defensivos agrícolas roubados e que ocasionou a prisão em flagrante do esposo da impetrante – indica, ao menos neste momento processual, o envolvimento do bem na prática delitiva.
Assim, a constrição do veículo da impetrante está justificada e ainda é necessária, não havendo dizer, na hipótese, em teratologia, ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a procedência do presente mandado de segurança
. (TJMTN.U 1016437-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021) – destaquei.

Registre-se, ademais, que o bem apreendido interessa ao processo, pois, havendo sentença penal condenatória, o Juízo de conhecimento poderá decretar seu perdimento em favor da União como efeito da condenação (art. 91, II, CP).

Portanto, a
restituição
de bens apreendidos, antes do trânsito em julgado da sentença, é possível, tão-somente, se o apelante demonstrar de maneira inequívoca, que os mencionados bens em nada mais interessariam ao processo, não sendo está a hipótese em apreço.

Por fim, quanto ao pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, verifico que o Magistrado
a quo
não condenou o apelante ao pagamento das custas judiciais
ao indeferir o pleito de restituição.

Sobre o assunto, aliás, confira-se julgado desse Tribunal:

“(...) “Os incidentes e recursos oriundos da ação penal pública, quer de natureza incondicionada, quer de natureza condicionada à representação, independem de recolhimento de custas iniciais ou preparo, por expressa previsão do art. 77 do RITJMT” (AP NU 0000379-58.2019.8.11.0109) (...)”(N.U 1000869-62.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

Destarte, nesse ponto, ausente o interesse recursal.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023